Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-60.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-60.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAINE GISELE SILVA DUARTE - CPF: 072.908.871-58 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Não há omissão no julgado quando, de forma expressa e fundamentada, a Câmara conclui que, embora, em regra, o
print
de tela de sistema interno não é suficiente para demonstrar a contratação, constitui elemento probatório complementar e merece especial valor quando existentes outros meios de prova e, na hipótese, as faturas e os registros de chamadas, comprovam que a consumidora Recorrente contratou e utilizou os serviços de telefonia, efetuou o pagamento de algumas faturas e, depois, deixou de adimpli-las.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Jaine Gisela da Silva em virtude de Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso e contraditório.

Segundo aduz, não houve manifestação quanto à invalidade das provas, as quais são unilaterais e confeccionadas com o objeto de induzir o Juízo em erro.

Argumenta que telas de sistema interno da Recorrida não possuem validade, pois obtida sem respeito às normas constitucionais e foram impugnadas.

Pugna seja sanada a omissão quanto à invalidade das provas e assim, desconsideradas as provas apresentadas pela Embargada, porque unilaterais e sem validade, conforme já firmado pelo STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, é pertinente ressaltar que embora a Embargante alegue
“que a decisão encontra-se omissa e contraditória”
, nas razões recursais não há qualquer fundamento fático e/ou jurídico quanto eventual contradição, motivo pelo qual não é possível a análise do suposto vício.

Em relação à omissão, a Embargante aduz que a Câmara não se manifestou quanto à invalidade das provas, as quais são unilaterais e confeccionadas com o objeto de induzir o Juízo em erro.

Argumenta que telas de sistema interno da Recorrida não possuem validade, pois obtida sem respeito às normas constitucionais e foram impugnadas.

Pugna seja sanada a omissão quanto à invalidade das provas e assim, desconsideradas aquelas apresentadas pela Embargada, porque unilaterais e sem validade, conforme já firmado pelo STJ.

O argumento não prospera, haja vista que no voto condutor consta de forma expressa que
“ainda que a empresa Apelada não tenha juntado o contrato assinado pela Apelante, os demais documentos acostados são suficientes para demonstrar a contratação do plano de telefonia pela Recorrente”.

Ainda consta de forma expressa no Acórdão embargado que
“as telas do sistema de computadores, aliadas a prova das chamadas realizadas pelo telefone e do pagamento de faturas antigas, evidenciam a contratação”
.

Assim, não há omissão a ser sanada.

A Câmara julgadora, fundamentada e explicitamente firmou convicção de que, embora em regra, o
print
de tela de sistema interno não seja suficiente para demonstrar a contratação, constitui elemento probatório complementar e merece especial valor quando existentes outros meios de prova e, na hipótese, as faturas e os registros de chamadas, comprovam que a consumidora Recorrente contratou e utilizou os serviços de telefonia, efetuou o pagamento de algumas faturas e, depois, deixou de adimpli-las.

Nessa esteira, diante da inexistência de omissão a ser sanada,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022